Tribunal: STF
Processo: RE 1535571
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 60, fl. 3):



    “Previdenciário e Processual Civil. Pedido de aposentadoria. Ausência de prévio requerimento administrativo. Indeferimento não demonstrado. RE 631.240/MG.



    1. Trata-se de pedido de aposentadoria, com reconhecimento de tempo especial. 2. A sentença combatida extinguiu o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil (ausência de interesse de agir). 3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, submetido à sistemática dos recursos representativos de controvérsia, firmou a tese de que é necessário, em regra, para que haja interesse de agir, o prévio requerimento administrativo e o consequente indeferimento pelo INSS, pois, do contrário, não se tem lesão ou ameaça a direito (art. 5, inc. XXXV, da Constituição): A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 4. Na hipótese dos autos, busca-se a aposentadoria, considerando o pedido administrativo apresentado em fevereiro de 2022. Contudo, até o ajuizamento da presente ação, a autarquia não manifestou oposição ao requerimento administrativo. ” 5.A sentença combatida observou que: No caso, o Autor, em sua petição inicial, informou que atingidos os requisitos para concessão da aposentadoria especial antes da Reforma da Previdência, em 22/02/2022 o promovente protocolou pedido administrativo, perante o INSS, de concessão de aposentadoria, apresentando desde então provas para fins de reconhecimento de tempo especial. Contudo, a autarquia previdenciária até o momento não se manifestou". Conclui-se, portanto, que não há resposta administrativa, ainda, ao pedido de concessão da aposentadoria especial, de modo que não há, igualmente, interesse de agir judicialmente, conforme entendimento pacificado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal 6. Deve ser confirmada a sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. 7. Apelo improvido. 8.Ausente condenação em honorários sucumbenciais, não há que falar em honorários recursais.” 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 71), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MÁRIO ALVES DE ALBUQUERQUE SILVA alega violação ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, à tese firmada no julgamento do Tema 350 da repercussão geral (RE 631.240/MG), e ao acordo homologado no Tema 1066 da repercussão geral (RE 1.171.152/SC).



    Relata que embora tenha requerido, administrativamente, pedido de aposentadoria especial perante a autarquia previdenciária em 22 de fevereiro de 2022, não obteve resposta, fato que o levou a ajuizar a presente ação de concessão de aposentadoria especial, perante a Justiça Federal, em 25 de outubro de 2022 (Doc. 71, fl. 2). 



    Todavia, tanto a sentença como o acórdão recorrido entenderam que o recorrente tinha interesse de agir, ao fundamento de que a ausência de resposta do INSS no âmbito administrativo configuraria a “inexistência” de requerimento administrativo (Doc. 71, fl. 2).



    Sustenta que por ocasião do julgamento do Tema 1066, o STF homologou acordo firmado entre o INSS e o MPF, por meio do qual a autarquia previdenciária comprometeu-se a proceder à análise dos benefícios previdenciários/assistenciais no prazo máximo de 90 (noventa) dias (Doc. 71, fl. 9).



    Assim, conclui que, diferentemente do entendimento nas instâncias de origem “há claramente o interesse de agir da parte autora no caso em questão, materializado pela inércia do INSS em responder ao pedido administrativo no prazo acima (90 dias)” (Doc. 71, fl. 10). 



    Por fim, requer o provimento do recurso para anular o acórdão, “declarando a existência de requerimento prévio indeferido nos autos, apto a ensejar a ação judicial, tudo com o fim de coibir a flagrante violação ao inciso XXXV do art. 5º da CF/88, devolvendo-se o processo à primeira instância para continuidade do feito, com análise do mérito, conforme requerido na petição inicial” (Doc. 71, fl. 11).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem e os autos foram encaminhados a esta CORTE (Doc. 79).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da questão (Doc. 71, fl. 4):



    “2.4 DA REPERCUSSÃO GERAL



    A decisão a quo repercute de forma geral em nosso ordenamento jurídico, ou seja, transcende os autos em epígrafe. Ora, é de conhecimento geral no Direito processual que todo e qualquer expediente que dificulte ou impeça que a parte tenha acesso ao judiciário atenta contra os princípios de livre acesso ao Poder Judiciário, e, por isso, deve ser rechaçado. Manter a sentença de primeiro grau e o acórdão, nos moldes em que se encontram evidencia precedente perigoso, pois irá pôr abaixo todas as garantias e direitos constitucionalmente garantidos ao cidadão para acesso ao judiciário, atingindo, dessa forma, milhares de segurados que se encontra na mesma situação da demandante. Portanto, é notória a importância que a matéria guarda a merecer uma apreciação por esse Colendo Colegiado.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, no caso concreto, a tese sustentada no Recurso Extraordinário tem como principal fundamento o descumprimento do prazo para análise de pedido administrativo de aposentadoria especial, em conformidade com os Temas 1066 e 350 da repercussão geral.



    Contudo, da análise do acórdão recorrido, constata-se que não houve apreciação a respeito dessa questão, conforme se extrai dos seguintes trechos abaixo transcritos (Doc. 60, fl. 2):



    “Trata-se de pedido de aposentadoria, com reconhecimento de tempo especial. A sentença combatida extinguiu o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil (ausência de interesse de agir). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, submetido à sistemática dos recursos representativos de controvérsia, firmou a tese de que é necessário, em regra, para que haja interesse de agir, o prévio requerimento administrativo e o consequente indeferimento pelo INSS, pois, do contrário, não se tem lesão ou ameaça a direito (art. 5, XXXV, da CF): A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. Na hipótese dos autos, busca-se a aposentadoria, considerando o pedido administrativo apresentado em fevereiro de 2022. Contudo, até o ajuizamento da presente ação, a autarquia não manifestou oposição ao requerimento administrativo. A sentença combatida observou que: No caso, o Autor, em sua petição inicial, informou que atingidos os requisitos para concessão da aposentadoria especial antes da Reforma da Previdência, em 22/02/2022 o promovente protocolou pedido administrativo, perante o INSS, de concessão de aposentadoria, apresentando desde então provas para fins de reconhecimento de tempo especial. Contudo, a autarquia previdenciária até o momento não se manifestou". Conclui-se, portanto, que não há resposta administrativa, ainda, ao pedido de concessão da aposentadoria especial, de modo que não há, igualmente, interesse de agir judicialmente, conforme entendimento pacificado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Deve ser confirmada a sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Por este entender, nego provimento à apelação. Ausente condenação em honorários sucumbenciais, não há que falar em honorários recursais. É como voto.”



    Vê-se, portanto, que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente